Tribunal: TJMT
Processo: 1012610-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012610-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.051.606-70 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES EM SAUDE COLETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.579.674/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PENHORA POSITIVA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1. Para o reconhecimento da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias, com base no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a comprovação de que as quantias constritas provêm de verba alimentar, ou decorrem de única reserva financeira da parte executada.

2. Não havendo comprovação de que a verba penhorada é oriunda dos proventos percebidos pela parte devedora, não se justifica o pedido de desbloqueio.

3. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, na Ação Civil Pública n.º 0002695-66.2009.8.11.0021, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora, nos seguintes termos (ID. 116544593 – autos n.º 0002695-66.2009.8.11.0021):

“
DECISÃO

1 – Em que pese a alegação do executado José Cláudio Ferreira da Silva de que a constrição realizada estaria acobertada pela regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, este Juízo
REJEITA
a impugnação, tendo em vista que o montante constrito se deu na conta corrente do devedor e tais quantias decorre da existência de investimentos realizados por ele na instituição bancária, a qual possui relacionamento, conforme se verifica pelo extrato bancário acostado no evento n. 66968483 (pag. 139/149).

2 –
PROMOVA-SE
o levantamento do numerário em favor do exequente.

3 – Após,
INTIME-SE
o credor a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha atualizada do débito com as respectivas amortizações, bem como requeira o que entender de direito visando à satisfação do crédito, sob pena de incidência da regra do art. 921 do Código de Processo Civil.

4 –
CUMPPRA-SE.

Água Boa/MT, 09 de maio de 2023.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido de desbloqueio equivocadamente, ao argumento de que seu direito à dignidade de vida foi violado, pois são valores oriundos de proventos de sua aposentadoria por invalidez, por ser portador de doenças graves e necessitar de tratamento específico.

Narra que:
“(...) os valores encontrados na conta do agravante, são para tratamento de seus problemas graves de saúde, que foram ganhos de aposentadoria e do seu trabalho digno, que será utilizado no tratamento de suas doenças, o que afasta qualquer fundamentação de má-fé, abuso ou fraude”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

1- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada;

2- A intimação do agravado para se manifestar, caso queira;

3- A reversão da Decisão agravada, com a devida cassação do bloqueio dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

4- Deferimento da tutela recursal para que aplique o

5-
efeito suspensivo da decisão combatida, deferindo que os valores continuem bloqueados até decisão deste Tribunal

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no ID. 171244165.

A parte agravada, intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 178040165).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, conclui pelo desprovimento do recurso (ID. 181985656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, na Ação Civil Pública n.º 0002695-66.2009.8.11.0021, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE COLETIVA – ASTRAC
e da
parte agravante
, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação dos autos de origem (n.º 0002695-66.2009.8.11.0021), já na fase de cumprimento de sentença, o magistrado de primeira instância determinou a intimação das partes devedoras, aí incluída a parte ora agravante, para o pagamento da quantia devida, sendo que, uma vez não cumprida a ordem, deferiu o pleito de bloqueio do montante
de R$ 22.522,57 (vinte e dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) nas contas de titularidade da parte executada, ora recorrente (ID. 66968483 – pág. 37 – processo n.º 0002695-66.2009.8.11.0021)
.

Na sequência, efetuada a constrição, a parte agravante apresentou impugnação, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados (ID. 66968483 – pág. 45 a 158 – processo n.º 0002695-66.2009.8.11.0021), o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

No concernente à arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados, a parte agravante invoca a interpretação extensiva do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No entanto, a parte recorrente não apresentou qualquer documento apto a corroborar com a mencionada impenhorabilidade, sendo insuficiente a mera alegação para sustentar o pleito, uma vez que o ônus probatório lhe incumbe, de acordo o previsto no artigo 373, I, do CPC e art. 854, § 3º, do mesmo
Códex
.

Da análise dos documentos juntados pela parte recorrente quando apresentada sua impugnação (ID. 66968483 – pág. 53 a 158 – processo n.º 0002695-66.2009.8.11.0021), os quais foram trazidos, também, no momento da interposição deste Agravo de Instrumento, constata-se que a parte agravante deixou de comprovar que a verba constrita é oriunda de seus subsídios de aposentadoria.

Além disso, a quantia em questão foi bloqueada, em 04.12.2019 (ID. 170418658), na conta corrente da parte agravante, a qual movimentou o montante de R$ 47.702,97 (quarenta e sete mil e setecentos e dois reais e noventa e sete centavos) no mês de dezembro de 2019, R$ 36.270,65 (trinta e seis mil e duzentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) no mês de novembro de 2019 e R$ 45.487,58 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), em outubro do mesmo ano.

Observa-se, outrossim, que os valores em comento foram resgatados de fundo de investimento (Resgate Fundos Ficfirf di Special), sendo que a parte recorrente sequer juntou aos autos o extrato relativo ao supradito investimento, a fim de demonstrar a quantia total nele existente.

Logo, não houve qualquer comprovação de que a verba penhorada está abarcada pela impenhorabilidade suscitada pela parte recorrente, ônus que lhe incumbia, como já exposto alhures.

A propósito, seguem julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca do tema:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a
impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/
2021)”. (destaque nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– NULIDADE DA CITAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MERAS ALEGAÇÕES – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na
execução

fiscal
, frustradas as tentativas de citação do executado por correio e por mandado, a citação por edital é válida, nos termos do artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de
valores

bloqueados
em conta corrente, ao argumento de
impenhorabilidade
de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a
impenhorabilidade
, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

3. Meras alegações que não afastam a legalidade da penhora combatida.

4. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003144-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)”. (destaque nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC)– NÃO DEMONSTRADA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido. 2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital. 3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
4 – Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.
(TJ-MT - AI: 10014091120238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2023)”. (destaque nosso)

Logo, ausente qualquer prova no sentido de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba que configura única reserva financeira, ou de caráter alimentar, não se evidencia a impenhorabilidade, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024